Tribunal: TJSP
Processo: 2253770-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2253770-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS
FRANCISCO
DAMASIO,
é
impetrado
JUIZ
DE
DIREITO
DA
34A
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - VARA PLANTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253770-89.2020.8.26.0000 -Voto no 54.500
2
HABEAS CORPUS No 2253770-89.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: LUCAS FRANCISCO DAMÁSIO
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRISÃO PREVENTIVA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
CAUTELAR INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente
embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código
de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e
materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.
V O T O No 54.500
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Lucas
Francisco Damásio, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da comarca de Piracicaba, decorrente da conversão da prisão
em flagrante em preventiva.

Relata a impetrante que se trata, em tese, de infração ao
artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que a r. decisão combatida carece de
fundamentação idônea, eis que baseada apenas na gravidade abstrata do delito.
Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao
processo em liberdade e, caso condenado, certamente será beneficiado com
redução da pena e regime prisional mais brando. Requer a concessão da ordem,
com consequente expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 72/73) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 80/82), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 87/89).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem deve ser denegada.
Não procede a alegada ausência de fundamentação na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253770-89.2020.8.26.0000 -Voto no 54.500
3
decisão combatida, pois o douto magistrado a quo alicerçou devidamente a medida
constritiva em face da presença de indícios de autoria, comprovação da
materialidade e requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a decisão não se mostrou genérica, mas
sim uma análise técnica de uma questão comum, revestindo-se de elementos
suficientes que lhe conferem validade e segurança. Ainda que assim não fosse,
cabe anotar que a extensão da fundamentação não decorre de exigência
normativa, havendo constrangimento ilegal na ausência de motivação, mas não na
sua concisão. A esse respeito, já se decidiu que a decisão que indefere liberdade
provisória ou que defere a prisão preventiva, nos casos de apuração de crimes de tráfico de
drogas, prescinde de maiores digressões (STJ, HC no 90.029/MG, 5a Turma, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia, DJE 22/04/2008).
Importa observar, também, que muito embora a gravidade
do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve
ser considerada por ocasião da decretação da prisão preventiva.
No mais, descreve a denúncia que, no dia 21 de outubro
de 2020, por volta das 22h, na Rua Itirapina n° 640, bairro Jardim São Francisco,
comarca de Piracicaba, Lucas Francisco Damasio tinha em depósito e guardava,
para fins de tráfico e consumo de terceiros, 4 invólucros de plástico contendo
maconha, pesando cerca de 2.168,5g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento
de rotina foram informados por um transeunte de que o acusado traficava naquela
região e guardava as drogas na Rua Itirapina n° 640. Em diligências para averiguar
a informação, dirigiram-se ao endereço mencionado e foram atendidos por Lucas;
em revista pelo imóvel, localizaram uma pequena parte das drogas junto a uma
balança de precisão, uma faca e à quantia de R$ 1.125,00; dentro do sofá,
escondidos, foram apreendidos três tijolos de maconha.
O douto magistrado a quo observou que, em que pese a
primariedade do acusado, há que se sopesar a localização, em sua residência, de
considerável quantidade de droga, ou seja, quatro invólucros de maconha pesando
mais de 2 quilos, além de dinheiro, balança de precisão e demais objetos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253770-89.2020.8.26.0000 -Voto no 54.500
4
comumente utilizados no fracionamento de entorpecentes. Não se verifica, pelas
circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratar-se de
mero usuário de drogas, razão pela qual a constrição cautelar se revela necessária.
De fato, a manutenção da custódia cautelar é
absolutamente imprescindível, pois demonstrado que o paciente, ao menos em
tese, praticou os fatos narrados na inicial acusatória, sendo sua prisão necessária
para a garantia da ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Como é sabido, o tráfico de drogas acarreta grande
intranquilidade social e tem sido a origem da exacerbada violência sofrida pela
sociedade. Colocar um traficante em liberdade, após o sucesso da atividade
repressiva da polícia, seria um desserviço à comunidade local, incentivando a
prática de delitos desse jaez e encorajando outros criminosos.
Não é demais mencionar que aquele que pratica o tráfico
de drogas demonstra alta periculosidade e insensibilidade moral, pois conduz
outros indivíduos à degradação física e psíquica, fazendo com que eles, na maioria
dos casos, cometam delitos para sustentar o vício.
Não é por menos que o legislador partiu da observação de
que a situação de liberdade aos presos em flagrante por delitos desta natureza
colocaria em risco a própria objetividade jurídica que se quis tutelar na norma de
proibição, gerando não apenas a intranquilidade pública, mas a sensação de
impunidade a incentivar a própria recidiva da ação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE
DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A privação antecipada da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso
ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial
fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2253770-89.2020.8.26.0000 -Voto no 54.500
5
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do
crime. 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a
garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada
pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendida (74,3g de cocaína, 197g
de crack e 358,5g de maconha) bem como pelos demais apetrechos (3,34kg de ácido
bórico, 775 flaconetes vazios, uma balança de precisão e R$ 1.522, 55 em espécie).
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem
pública. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem
pública. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 381634/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.04.2017).
Assim, irrelevantes, no caso, as alegadas circunstâncias
pessoais favoráveis que em nada diminui a necessidade da garantia da ordem
pública, até porque referidos pormenores se inserem entre as obrigações exigidas
de todos os cidadãos, não constituindo virtude ou atributo que possam ser
invocados como certidão de caráter ilibado.
Nesse sentido, inviável também a concessão de medidas
cautelares, que pressupõem um respeito mínimo pelas regras sociais e um
comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à
personalidade de quem patrocina o tráfico de drogas.
Assim, considerando a gravidade concreta do delito
atribuído à paciente, indispensável a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e eventual aplicação
da lei penal, de forma que não há qualquer incompatibilidade entre a prisão de
natureza cautelar e o princípio da presunção de inocência.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator